Tribunal: STF
Processo: Rcl 28899
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Mogi Guaçu assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no recurso ordinário nº 0001173-13.2014.5.15.0071, inobservado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    Vossa Excelência, em 27 de outubro de 2019, julgou parcialmente procedente o pedido voltado à cassação do acórdão impugnado.
    A reclamante, em declaratórios, alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    A embargada não apresentou contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador municipal, foi protocolada no prazo dobrado a que tem jus.
    Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários de sucumbência, considerado o rito próprio da reclamação.
    3. Conheço e desprovejo os embargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator